Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-02.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. VALORES DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recurso conhecido.
3. A embargante sustenta a existência de omissão ao argumento de que não houve a devida apreciação dos valores correspondentes aos serviços efetivamente utilizados pela parte autora, os quais foram desconsiderados como devidos no julgado, não obstante a comprovação da fruição dos serviços contratados.
4. Ao analisar a fatura indicada (ID 74957352), constata-se a presença de valores efetivamente devidos pela embargada, correspondentes aos serviços de internet móvel e voz utilizados no período. Deduzindo-se do total o montante da multa contratual, reconhecidamente indevida, resta a quantia de R$ 175,21 pelos serviços prestados.
5. Dessa forma, visando ao equilíbrio da relação entre as partes, impõe-se reconhecer a inexigibilidade da multa contratual de R$ 1.440,00, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para declarar a inexigibilidade da multa contratual de R$ 1.440,00.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.